Tribunal: STF
Processo: ARE 899794
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Progressão funcional. Lei Complementar nº 35/2002 de Governador Valadares/MG. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.